Tribunal: TJMT
Processo: 1021657-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021657-66.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1021657-66.2021.8.11.0000
Agravante: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD
Agravados: Liga Matogrosso de Rodeio e Cleber Da Costa Soares
Processo origem no 1039420-54.2021.8.11.0041
8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo interposto por Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD contra decisão que, na Ação de Cumprimento de Preceito Legal com Pedido de Tutela Provisória de Caráter Inibitório c/c Perdas e Danos, que move em desfavor de Liga Matogrosso de Rodeio e Cleber Da Costa Soares (Proc. no 1039420-54.2021.8.11.0041), indeferiu a tutela provisória de urgência requerida.
Informa que a ação tem por objeto a obtenção de ordem judicial de abstenção da prática de ato ilícito, vale dizer, execução pública musical desautorizada, sob pena de sanção e, ainda, a concessão de indenização pela violação de direitos autorais.
Sustenta que a parte agravada, ao executar obras protegidas publicamente é obrigada a obter prévia e expressa autorização do ECAD, e, ao deixar de fazê-lo, incorre em afronta à Lei de Direitos Autorais.
Afirma que os agravados não possuem qualquer direito à utilização de obras musicais sem que procedam à prévia liberação frente ao ECAD, o que alega que gera enriquecimento ilícito, porquanto apreciam de proveito econômico próprio sobre a produção intelectual alheia.
Diz ser desnecessária a presença dos requisitos do artigo 300, do CPC, porquanto, no caso, aplica-se a regra do artigo 105, da Lei de Direitos Autorais no 9610/98, que impõe o deferimento da tutela inibitória para impedir a prática do ilícito por violação de direitos autorais.
Postula a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de se determinar a suspensão ou interrupção da transmissão musical perpetrada pela agravada, até que seja providenciada a competente autorização do ECAD, sob pena de multa diária no caso de descumprimento e, no mérito, o provimento do agravo.
É o relato.
Decido.
Busca o agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente, para que seja determinada a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 06 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator